Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704012-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FREDERICO TOLEDO MELO AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO FREDERICO TOLEDO MELO interpôs agravo de instrumento da r. decisão, integrada pela que rejeitou embargos de declaração (ids. 109613743 e 111553480 dos autos originários – processo no 0702258-74.2017.8.07.0001), que, no cumprimento de sentença proposto contra INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. (em recuperação judicial), indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar bens passíveis de constrição, nos seguintes termos: “1. Ante a ausência de autorização do Juízo da recuperação judicial da executada no que diz respeito à prática de atos expropriatórios, à luz da fundamentação exposta na decisão de ID n. 67252714, indefiro o pedido de ID n. 109593638. 2. Não obstante, esclareça o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende habilitar seu crédito perante o Juízo da recuperação judicial da executada, hipótese em que o presente feito será extinto, ou, se pretende aguardar eventual autorização para o prosseguimento dos atos executórios ou a satisfação do plano de recuperação judicial eventualmente homologado. 3. Nesta última hipótese, suspenda-se o feito por 180 (cento) e oitenta dias.” Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios no Juízo de origem, visto que o crédito extraconcursal não está sujeito à recuperação judicial. Preparo (ids. 32575233 e 32575238). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que o crédito exequendo foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial à agravada-executada, razão pela qual não está sujeito ao Juízo falimentar, art. 49 da Lei 11.101/05, conforme r. decisão transitada em julgado proferida no AI 0727244-90.2020.8.07.0000 (ids. 95883077 a 95883081 dos autos originários). No entanto, com relação à prática de atos expropriatórios, a jurisprudência firmou o entendimento segundo o qual a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial passa a ser competente o Juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. Assim, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes, inclusive em relação aos créditos extraconcursais, devem ser centralizados perante o Juízo falimentar, a quem incumbe deliberar acerca da destinação do patrimônio da agravada-executada, sob pena de inviabilizar o plano recuperacional apresentado pelas empresas. Nesse sentido, já decidiu o e. STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BEM DADO EM GARANTIA POR TERCEIRO. IMÓVEL NÃO ABRANGIDO. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. [...] 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019, grifo nosso). Acrescente-se que, em resposta à consulta realizada pelo Juízo a quo, o MM. Juiz do 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia, no qual tramita a Recuperação Judicial no 5422037-90.2017.8.09.0051, informou que, por ora, indeferiu os pedidos de autorização para constrição patrimonial de bens da agravada-executada relativos a créditos extraconcursais, “[...] pelo menos até que este juízo tenha plena ciência dos valores necessários para integral quitação das dívidas” (id. 107506682 dos autos originários). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora